Tribunal: TJBA
Processo: 8043151-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043151-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO RICARDO PIO CAVALCANTI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ALMEIDA ABREU

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MANUELA SEARA LOBO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS, NO LIMITE DE SUAS RESPONSABILIDADES SOCIAIS.
ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES
DE
QUE
NÃO POSSUEM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA EXTINTA.
ÔNUS PROBANTE DOS RECORRENTES, DO QUAL
NÃO SE DESINCUMBIRAM. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8043151-59.2023.8.05.0000, em que são
Agravantes
PAULO RICARDO PIO CAVALCANTI e outros e
Agravado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça